Tribunal: STF
Processo: ARE 1523459
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



     Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 16, fl. 3):



    “APELAÇÃO — AÇÃO INDENIZATÓRIA — Documentos onde consta que a compra e venda seria acompanhada dos móveis descritos em livro de divulgação e anúncio — Informação confirmada pela testemunha , corretor que intermediou o negócio — Inexistência de cláusula expressa irrelevante — Danos morais afastados — Mero descumprimento contratual — Aborrecimento que não afeta dignidade dos apelados, nem seus direitos de personalidade — Sentença reformada — Recurso provido em parte, para afastar a indenização por danos morais.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram acolhidos apenas para suprir erro material relacionado à fixação dos honorários de sucumbência (Doc. 21).



    No RE (Doc. 32), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, VALDIR SANITA aponta violação ao art. 5º, II, da CF/1988.



    Alega, para tanto, que no caso concreto o imóvel foi não foi vendido na modalidade “porteira fechada”, já que essa informação não constou do instrumento contratual e não pode ser presumida, sob pena de ferir “a boa-fé contratual e os costume conforme artigo 113 e 442 do Código Civil, devendo ainda ser considerada a validade do princípio do pacta sunt servanda que rege os contratos” (Doc. 32, fl. 6).



    Também sustenta ofensa ao art. 227, do Código Civil, sob o argumento de que “não permite que eventual depoimento testemunhal seja suficiente para comprovação de fato que exige a prova por escrito, sendo admitida a prova testemunhal - somente - como - subsidiária ou complementar” (Doc. 32, fl. 6), e que “os artigos 401 e 402 do Código de Processo Civil de 1973 que tem correspondência com o artigo 444 do Código de Processo Civil vigente, só admitem a produção de prova testemunhal quando há começo de prova por escrito e como se verifica no presente caso, não há documento escrito que estabeleça que a venda fora realizada de "porteira fechada", de forma que o v.acordão ao não dar provimento ao recurso de apelação do apelante, .violou. as referidas disposições” (Doc. 32, fl. 7).



    Afirma que “a valoração das provas produzidas ocorreu de forma equivocada”, eis que “as provas testemunhais não podem afastar ás documentais, vez que as testemunhas ouvidas tais como o corretor e o escrevente que lavrou a escritura não participaram da elaboração do contrato onde restaram estabelecidas as condições do negócio jurídico” (Doc. 32, fl. 7). Por fim, aponta que “, nós termos do artigo 94 do Código Civil, os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso” (Doc. 32, fl. 7).



    Em decorrência da alega violação a tais dispositivos legais, afirma a ofensa ao princípio da legalidade, previsto no art. 5º, II, da CF/1988, razão pela qual pede a reforma do acórdão recorrido para “absolver o recorrente da condenação "em danos materiais, pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios sucumbenciais” (Doc. 32, fl. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, sob o fundamento de que não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados (Doc. 37).



    No agravo, a parte agravante confronta o óbice suscitado (Doc. 43).



    Remetidos os autos a esta CORTE, foi determinada sua devolução à origem para observância do rito da repercussão geral, em relação ao Tema 417 (Doc. 81).



    O Tribunal de origem determinou nova remessa dos autos a esta CORTE, sob o fundamento de que se trata de matéria distinta da tratada no Tema 417 da repercussão geral (Doc. 83).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 32, fl. 5):



    “IV —DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A teor do disposto no § 2º do artigo 1.035 do Novo Código de Prócé's`so Civil, demonstra a recorrente, preliminarmente, a repercussão geral da matéria trazida ao conhecimento deste Excelso Pretório, pois trata-se de afronta ao princípio da legalidade, eis que a condenação do recorrente em indenização relativa a itens ausentes no contrato de venda.e compra de imóvel, eis que não havia previsão contratual de "porteira fechada", causa insegurança jurídica de âmbito nacional. 



    Sendo assim, a matéria discutida possui questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    A questão posta apresenta densidade constitucional que extrapola os interesses subjetivos dás partes, não só por ser relevante para o recorrente, mas a' todos que entabulam contratos de natureza cível que somente podem gerar obrigações se plenamente previstas, conforme garante a Constituição Federal. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à apontada afronta ao art. 5º, II, da Carta Maga, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, o Tribunal de origem resolveu a questão a partir da detida análise do conjunto probatório colacionado aos autos. Cita-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 16, fls. 4-5):



    “Trata-se de ação indenizatória por terem as partes celebrado compra e venda de imóvel situado na Rua Omar Daibert, 01, São Bernardo do Campo-SP.



    Os autores-apelados adquiriram o imóvel mobiliado, e o apelante apenas retiraria os bens pessoais dele antes da entrega de chaves. 



    Das imagens juntadas no doc. 05, claramente confeccionadas como anúncio da compra e venda, consta detalhadamente a presença de móveis, armários, utensílios á domésticos, como parte da casa anunciada. 



    A razoabilidade faz excluir da avença os utensílios pessoais, como fotos de família, calendário no escritório, papel higiênico, brinquedos, entre outros, ademais não contidos na descrição. 



    Mas em cada ambiente fica claro que armários, tvs e outros fariam parte da compra e venda.



    A ata notarial de fls. 104/108 também dá conta do anúncio da casa em sítio eletrônico constar que o imóvel estivesse - mobiliado, assim como o depoimento da testemunha Edgar Paixão Júnior, intermediário do negócio. 



    Não se vislumbra nenhuma contradição no fato do .corretor não ter visitado o imóvel, mas ter conhecimento dos termos da compra e venda. O corretor não precisava estar presente na casa para ver os anúncios, intermediar os termos da avença entre as partes, apresentar propostas, etc. E ele pode, de forma incontestável, afirmar que o valor da compra e venda incluía o dos bens descritos no livro de divulgação. 



    Deveras, nem do compromisso e nem do contrato constou expressamente que a venda seria realizada da forma que de fato foi. Porém, também não consta a informação contrária, e todas as provas dos autos levam à conclusão de que realmente os bens descritos na inicial faziam parte da compra e venda. 



    Provada a existência do direito, ademais, caberia o apelante fazer prova contrária, do que não se desincumbiu.”



    Desse modo, a argumentação recursal no sentido de que a valoração das provas produzidas ocorreu de forma equivocada traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao AGRAVO em RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais, apenas contra a parte ora agravante, equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente